Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES - CPF: 943.844.959-00 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (APELADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-71.2021.8.11.0041

APELANTE: GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PENHORA DE IMÓVEIS –UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS (
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC) – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC).

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-71.2021.8.11.0041

APELANTE: GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a Embargos de Terceiro e ACOLHO parcialmente o pedido inicial, nos termos do artigo 487-I do CPC, para declarar que apenas nos imóveis sob as matrículas nos

67334 e 67380, recaia a penhora de 50%(cinquenta por cento) da parte do executado, resguardando a outra metade à parte Embargante. Expeça-se o necessário, retificando a penhora no processo principal.

Mantenho a penhora sob imóvel matriculado sob n. 67335, na forma que foi efetivada.

Custas e despesas processuais pelo autor e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

A apelante se insurge contra a sucumbência recíproca pois argui que seu pedido principal foi acolhido (anulação da responsabilidade do título ante a anulação da fiança) e, por conseguinte, excluída a sua obrigação pela dívida de R$21.885.044,85. Entende, desse modo, que não lhe pode ser imputado o pagamento das custas.

Aduz que, por se tratar de Embargos de Terceiro, o apelado deve arcar com os honorários visto que motivou a constrição indevida, e pede que sejam arbitrados em 20% sobre o proveito econômico, que seria de R$21.885.044,85.

Afirma que o imóvel com matrícula n. 73387 é bem de família e que, apesar da desistência da penhora, ainda não houve a baixa do gravame nele incidente, e, por consequência, a causalidade recai sobre o apelante.

Pugna pelo levantamento de penhora e pela condenação da parte contrária ao pagamento das diligências decorrentes do processo.

Argui que a penhora tem origem em título no qual se acreditava que a apelante teria outorgado poderes a terceiro para firmar compromisso em seu nome.

Ressalta que, reconhecida a nulidade, as penhoras deveriam ser excluídas, e que também foi demonstrado que os bens em questão eram utilizados como instrumento de trabalho e por isso impenhoráveis.

Assinala que, no que tange à constrição do imóvel com matrícula n. 67335, o juízo de origem, apesar de afastar a sua responsabilidade, manteve a penhora.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 102165590.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-71.2021.8.11.0041

APELANTE: GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou em 24/01/2014 a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002753-33.2014.8.11.0041 contra Altevir Pierozan Magalhães e Altair Pierozan Magalhães, visando o recebimento de R$7.525.684,68 relativos à CCB n. 5.321.396.

Nesse processo foram arrestados sete imóveis (matrículas n. 73387, 89600, 89627, 89708, 67334, 67380 e 67335, este último em 50%), todos registrados no 2o CRI da Capital, avaliados em R$1.593.975,26 em 14/03/2014 pelo oficial de justiça nos autos da Execução (ids. n. 102165080, Pág. 7, e 102165079, Pág. 4) e convertidos em penhora em 22/10/2014 (id n.

102165458 - Pág. 4) .

O ora apelado pleiteou em 2017 a desistência da penhora dos bens gravados com alienação fiduciária, e que fosse mantida somente com relação aos com matrícula n. 67334, 67380 e 67335 (id n. 102165517 - Pág. 9).

Em 09/02/2021 a apelante opôs os presentes Embargos de Terceiro sob o argumento de que não teria concedido aval, fiança ou qualquer outra garantia à cédula objeto de execução, e postulou a nulidade do título.

Afirmou que o imóvel com matrícula n. 73887 seria bem de família e, portanto, impenhorável, e que os matriculados com n. 67334, 67335 e 67380 (salas e garagem no prédio Wall Street) seriam instrumentos de trabalho, pois é psicóloga e atende nesse local.

O feito foi julgado parcialmente procedente, somente para declarar que no tocante aos imóveis n. 67334 e 67380 a penhora deve recair em 50%.

A apelante alega que, apesar da desistência da penhora sobre o imóvel n. 73387, ainda não houve a baixa do gravame, e, por conseguinte, a causalidade incide sobre o apelado. Pugna pela determinação de levantamento da penhora e condenação da parte contrária às custas de diligência.

Já foi estabelecido na sentença que, caso haja alguma averbação no que concerne ao processo n.
0002753-33.2014.8.11.0041, o Cartório deverá ser oficiado a realizar as baixas indispensáveis. Acrescento apenas, que deve ficar consignado que eventuais custos para o cumprimento dessa obrigação serão pagos pelo apelado.

O inciso V do art. 833 do CPC enuncia que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da executada.

A apelante não produziu nenhuma prova de que a sua atuação profissional estaria estritamente vinculada às duas salas comerciais e uma vaga de garagem, ou que seriam imprescindíveis, e era dela esse ônus. Posto isso, não se aplica a impenhorabilidade.

Quanto à meação, o juízo
a quo
anotou expressamente que “
na data da celebração da aludida cédula, em 26/12/2011, com primeiro vencimento em 26/01/2012, a Embargante era casada sob o regime universal de bens com um dos avalistas, Sr. Altair Pierozan Magalhães, ora embargado/executado, o que se comprova com a certidão de casamento, id. 46679071
”

E mais, que “
quando de seu divórcio consensual, nada restou disciplinado sobre partilha de bens, conforme se vê na homologação judicial no Id. 46679072 - págs.1 a 2., como eram casados em comunhão de bens e o divórcio ocorreu bem após a consolidação da penhora, os 50% das penhoras sobre os imóveis permanecem, por pertencer ao executado do processo associado, resguardando apenas 50% da parte Embargante, em relação aos imóveis matriculados sob ns. 67.334 e 67.380
”.

Em razão disso consignou que no quanto aos imóveis n. 67334 e 67380 deveria ser resguardada a meação da apelante, o que seria desnecessário ao de matrícula n. 67335, porque neste a penhora foi efetivada somente sobre 50%.

Todavia, a constrição recaiu sobre parte dele porque foi adquirido em condomínio por quatro pessoas - a apelante e seu marido na época, e Angelo Mazzorana e sua esposa, Rosa. S. Mazzorana (id n. 102165592 - Pág. 2).

Logo, a situação reconhecida para os outros bens se estende a esse último, resguardados os 25% pertencentes à autora.

A apelante também recorre da fixação da verba honorária.
C
onforme o
caput
do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Já o
caput
do art. 86 do CPC preceitua que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Na inicial foi pleiteada a
nulidade do título executivo por não ter a

anuência da embargante, com cancelamento dos registros nas matrículas 73.387, 67.380, 67.334 e 67335, todas do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT;
a
declaração como bem de família do imóvel em discussão (matrícula n. 73.387), com amparo no artigo 1o da Lei n. 8009/90, e reconhecimento dos demais como instrumento de trabalho, portanto impenhoráveis (id n. 102165524 - Pág. 19).

Dos 05 pedidos formulados, foi reconhecido o direito à blindagem de 50% em 2 imóveis, de 25% em outro, e à baixa da penhora no de n.
73387
. Assim, as partes decaíram na mesma proporção, o que impõe o rateio da sucumbência em 50% para cada uma. Dessa maneira, não se aplica o princípio da causalidade.

No mais, diferentemente do que diz a apelante, o juízo de origem não declarou a nulidade do título e muito menos a isentou do pagamento de mais de 21 milhões de reais, pois a Execução nem sequer foi dirigida a ela. Apenas admitiu que a assinatura contida no contrato não é de pessoa com poderes de representação. Logo, a autora não consentiu com o negócio, por isso tem agora o seu quinhão resguardado.

Assim, a sentença comporta reforma no ponto que fixou a sucumbência, que deve ser em 50% para cada litigante e os honorários, em 10% sobre o proveito econômico obtido, o que será calculado sobre 50% do valor de avaliação dos imóveis com matrícula n.
67.380 e 67.334, e sobre 25% do imóvel com matrícula n. 67335, a ser apurado em Liquidação de Sentença.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para limitar a penhora da Execução no 0002753-33.2014.8.11.0041 sob o bem imóvel no 67335 a 25% dele, determinar que a baixa da penhora da mesma Execução sob o imóvel com matrícula n. 73387 seja custeada pelo apelado e redefinir a sucumbência em 50% para cada uma das partes (custas e honorários), estes últimos em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos consignados no voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021